Tribunal: CARF
Processo: 10675.002109/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002109/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.924 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
EXPRESSO ARAGUARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação relativo à valores alegadamente
recolhidos indevidamente ou a maior, a titulo de PIS (período de apuração de julho de 2006 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002109/2008-68
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002109/2008-68

maio de 2007) combustível consumidor final, nos termos da Lei 9.990/00, decorrente de Pedido
de Restituição descrito no processo administrativo 10675.00l964/2007-71.
1.2. A DRF Uberlândia indeferiu o pedido da Recorrente porquanto:
1.2.1. O pedido de restituição (PAF 10675.00l964/2007-71) foi indeferido sem
interposição de Manifestação de Inconformidade;
1.2.2. O regime de substituição que permitia a restituição da quantia paga, caso
não se realizasse o fato gerador presumido (artigo 150 § 7° da CF e artigo 6o da IN
SRF 06/99) foi extinto pela MP 1.991-15/00.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
argumentando que:
1.3.1. “O presente processo de ressarcimento- alcança as respectivas
compensações, não podendo, pois, serem separado para se exigir a devolução dos
valores compensados e não homologados”;
1.3.2. O regime de substituição tributária das contribuições foi extinto, a prima
facie, pela MP 1.991-15/00, porém, a manutenção da alíquota das contribuições
para as refinarias significou, em verdade, uma “substituição tributária
disfarçada” a permitir a integral restituição;
1.3.2.1. “Tem-se como violado também o preceito contido no art. 110, do
CTN, porque o fisco tornou inaplicável por via reflexa a norma estatuída
no citado § 7°, do art. 150”;
1.3.2.2. “Além do mais, sabendo-se que a Lei 9718/98, bem ou mal, certo,
ou errado, encontrou arrimo no art. 195 da CF/ 88 em face da EC n°
20/98, tem-se que a extinção da ST pelas citadas MP’s (1991-15/2000 e
21-58-35/2001) não encontra o menor amparo, legal porque afronta o
disposto no art. -246, da CF/88”;
1.3.3. Os valores a restituir devem ser corrigidos pela SELIC.
1.4. A DRJ de Juiz de Fora não conheceu da Manifestação de Inconformidade
uma vez que os argumentos nela lançados são pertinentes ao pedido de ressarcimento que
anteriormente “transitou em julgado no âmbito administrativo”.
1.5. Irresignada a Recorrente busca guarida neste Conselho manejando teses
acerca da possibilidade da apresentação de Manifestação de Inconformidade contra “o r.
despacho decisório DRF/GOI de n° 907/2008”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002109/2008-68

2. A DRF de Uberlândia por meio do Despacho Decisório 1.218 DRF/UBE
indeferiu a declaração de compensação da Recorrente eis que fundamentada em regime de
substituição inexistente. Pormenorizando, o artigo 6o da IN SRF 06/99 assegurava aos
consumidores finais de combustíveis “o ressarcimento dos valores das contribuições referidas
no artigo anterior, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora”.
2.1. Isto porque as distribuidoras de combustíveis e, posteriormente, as refinarias
recolhiam as contribuições (PIS e COFINS) como contribuintes substitutas nos termos,
respectivamente, do artigo 6° da MP 1.212/95 e artigo 4° da Lei 9.718/98. Desta forma, ao
consumidor final caberia a restituição da contribuição eventualmente paga sempre que o fato
gerador não ocorresse nos exatos termos em que recolhido o tributo pelo substituto (art. 150 § 7°
da CF).
2.1.1. Entretanto, a MP 1.991-15/00 extinguiu o regime de substituição,
determinando a incidência das contribuições em cada uma das etapas da cadeia de distribuição
dos combustíveis fósseis. Destarte, extinto o regime de substituição, igualmente perde
significado o regime de ressarcimento.
2.2. A seu turno, a DRJ de Juiz de Fora por meio do Acórdão DRJ/JFA 09-33556
não conheceu da Manifestação de Inconformidade uma vez que os argumentos nela lançados são
pertinentes ao pedido de ressarcimento que anteriormente “transitou em julgado no âmbito
administrativo”.
2.3. Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente se limita a traçar arrazoado
acerca da possibilidade de interposição de Manifestação de Inconformidade contra despacho
decisório “DRF/GOI de n° 907/2008” que não conheceu da peça de irresignação por considerar
o pedido de ressarcimento não formulado. Em assim sendo, a Recorrente não atacou qualquer
dos fundamentos da glosa, quer do Despacho Decisório, quer do Acórdão de piso.
2.4. Ora, o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE impõe correlação entre o
recurso e a decisão recorrida. Aliás, neste sentido, os artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso
III do Código de Processo Civil (e em sentido semelhante o artigo 58 do Decreto 7.574/2011)
são absolutamente claros ao dispor que não é admissível recurso que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por falta de enfrentamento dos
fundamentos da glosa o recurso sequer pode ser conhecido.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, o Recurso Voluntário e dele não
conheço.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002109/2008-68

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital